Tribunal: TJDFT
Processo: 0711299-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO. SÍNDICO. PRORROGAÇÃO. MANDATO. ASSEMBLÉIA. REALIZAÇÃO. PANDEMIA. ISOLAMENTO SOCIAL.
1. Diante da impossibilidade de realização de assembleia para a eleição de novo representante nos moldes usuais, tendo em vista o momento de pandemia decorrente do COVID-19 e a necessidade de isolamento social, se encontram disponíveis hoje várias alternativas viáveis para a realização de votação/eleição para um novo corpo diretivo do condomínio, inclusive sem custos adicionais, cuja validade ou legalidade não poderão ser contestadas.
2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.